Tribunal: TJES
Processo: 5000105-53.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-53.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUINALDO RANGEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADAS
– RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
No caso concreto, a controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pelo autor, da repactuação de empréstimo consignado em vez da contratação de um novo empréstimo, como ele alegava ser seu desejo, devido à falha no dever de informação por parte do Apelado. Mas, ainda que possível a anulação de contrato celebrado entre banco e consumidor tendo como fundamento a violação a tais deveres, o Apelante não demonstrou de forma contundente que esta tenha ocorrido.

2.
Assim como apontado na r. sentença, não há provas de que seja semianalfabeto e, portanto, de que não poderia ter compreendido as condições contratuais, o que seria necessário para caracterizar o vício de consentimento. Ademais, o Apelante não demonstrou eventual desvantagem advinda das referidas repactuações, limitando-se a argumentar de forma genérica que os juros cobrados foram abusivos e que essa não era sua vontade.

3.
Com efeito, ao analisar os termos dos contratos, vê-se que os vencimentos dos contratos foram prorrogados por 18 (dezoito) meses, e em ambos a taxa de juros mensal é inferior àquela anteriormente contratada. Ademais, o Apelante efetivamente realizou o saque do montante que pretendia obter a título de empréstimo.

4.
Desta forma, os contratos consubstanciam-se em atos jurídicos perfeitos para a concessão de créditos de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, com amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento, não havendo aparente falha na prestação de serviço ou violação aos direitos consumeristas que justifiquem a responsabilização pretendida na exordial.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGUINALDO RANGEL
contra a r. sentença de id. 7978227, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou improcedente a
ação
revisional de contrato de empréstimo consignado

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Nas razões recursais, aduz que é idoso e semianalfabeto, e não tinha intenção de repactuar os contratos de empréstimo anteriormente celebrados, mas sim de obter novos empréstimos, tendo o Apelado violado os deveres de informação e transparência em manobra comumente utilizada para que os pensionistas permaneçam por mais tempo pagando os encargos bancários.

Contrarrazões no id. 7978231, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000105-53.2022.8.08.0055

APELANTE: AGUINALDO RANGEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGUINALDO RANGEL
contra a r. sentença de id. 7978227, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou improcedente a
ação
revisional de contrato de empréstimo consignado

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Infere-se dos autos que no ano de 2017 o Apelante realizou a contratação de dois empréstimos consignados junto ao Banco Réu, os quais foram renegociados no ano de 2018, nos seguintes termos:

1) Contrato atrelado ao benefício INSS 1717822913, no valor de R$ 9.283,62 (nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas, com último vencimento em 05/03/2023, somando o montante de R$ 19.558,80 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Com a renegociação, a quantia total do empréstimo passou a ser de R$ 20.553,12 (vinte mil quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos), com último vencimento em 05/09/2024, tendo o Apelante realizado o saque de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2) Contrato atrelado ao benefício INSS 1451182772, no valor de R$ 9.577,57 (nove mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas, com último vencimento em 05/03/2023, totalizando o montante de R$ 20.178,00 (vinte mil cento e setenta e oito reais).

Com a renegociação, a quantia total do empréstimo passou a ser de R$ 20.479,68 (vinte mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), com último vencimento em 05/09/2024, tendo o Apelante realizado o saque de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Alega o Apelante, contudo, que é idoso e semianalfabeto, e não tinha intenção de repactuar os contratos de empréstimo anteriormente celebrados, mas sim de obter novo empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo o Apelado violado os deveres de informação e transparência em manobra comumente utilizada para que os pensionistas permaneçam por mais tempo pagando os encargos bancários.

Diante de tal cenário, na petição inicial, pugnou pela declaração de nulidade das operações de renovação, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e, subsidiariamente, pela modificação da cláusula contratual a fim de ver preservado o equilíbrio contratual. Requereu, ainda, a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Embora comumente ocorram casos de fraude bancária na repactuação de empréstimo consignado, vejo que, no caso em voga, o Apelante afirma ter comparecido pessoalmente à agência bancária. Portanto, a controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pelo autor, dessa repactuação de empréstimo consignado em vez da contratação de um novo empréstimo, como ele alegava ser seu desejo, devido à falha no dever de informação por parte do Apelado.

Mas, ainda que possível a anulação de contrato celebrado entre banco e consumidor tendo como fundamento a violação a tais deveres, entendo que o Apelante não demonstrou de forma contundente que esta tenha ocorrido.

Assim como apontado na r. sentença proferida pelo d. magistrado Dr.
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA
, não há provas de que seja semianalfabeto e, portanto, de que não poderia ter compreendido as condições contratuais, o que seria necessário para caracterizar o vício de consentimento. Ademais, o Apelante não demonstrou eventual desvantagem advinda das referidas repactuações, limitando-se a argumentar de forma genérica que os juros cobrados foram abusivos e que essa não era sua vontade.

Com efeito, ao analisar os termos acima delineados, vê-se que os vencimentos dos contratos foram prorrogados por 18 (dezoito) meses, e em ambos a taxa de juros mensal é inferior àquela anteriormente contratada. Ademais, o Apelante efetivamente realizou o saque do montante que pretendia obter a título de empréstimo.

Desta forma, entendo que os contratos consubstanciam-se em atos jurídicos perfeitos para a concessão de créditos de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, com amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento, não havendo aparente falha na prestação de serviço ou violação aos direitos consumeristas que justifiquem a responsabilização pretendida na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.